Tribunal: TJDFT
Processo: 0731104-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR. CONCLUSÃO CURSO SUPERIOR – EMISSÃO DE DIPLOMA – DEMORA EXCESSIVA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA ALUNA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais em que a autora relata que concluiu o curso de direito junto à requerida, tendo colado grau em 16/01/2020, mesma data em que solicitou a emissão do diploma de conclusão de curso. Disse ainda que, em setembro de 2020, a ré teria cobrado dela a entrega do certificado de conclusão do ensino médio, documentação pendente para a emissão do diploma. A requerente disse que, apesar de já ter entregado tal documento no ato da matrícula, o reenviou à instituição em 17/09/2020. Posteriormente, em 23/09/2020, a ré solicitou a entrega de outro documento, qual seja, o RG da autora (com a justificativa de que o que havia sido entregue estava ilegível). A autora apresentou tal documento em 23/11/2020. Como não recebeu o diploma, ajuizou esta ação.
2. Não prospera a alegação de falta de interesse quanto à obrigação de fazer, uma vez que, apesar de a requerida afirmar que o diploma já se encontrava à disposição da autora na instituição de ensino desde 26/05/2021, não comprovou tal fato, razão por que persiste o interesse processual da requerente. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE REJEITADA.
3. Irretocável a sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou a ré à expedição do documento no prazo de 15 dias, sob pena de multa, bem como ao pagamento de compensação não patrimonial de R$ 2.000,00.
4. Correta a MM. Juíza de origem ao pontuar que a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio e documentos pessoais é obrigatória no momento da matrícula, o que leva à verossimilhança das alegações da autora. Por conseguinte, a mera declaração da suposta ausência daquele documento (ID Num. 29995770 - Pág. 1), ainda que subscrita pela autora, não ilide a narrativa apresentada na petição inicial.
5. Relativamente à necessidade de reapresentação de outro documento (RG), porque o anteriormente apesentado estaria ilegível, tal fato igualmente milita em desfavor da requerida, pois ilustra sua desídia na tarefa de providenciar a emissão do diploma.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.